Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704876-97.2024.8.07.0016 RECORRENTE: HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Remeta-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo, em face do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (ID 66320926) apresentado pelo Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal